Tribunal: TJDFT
Processo: 0738879-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738879-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA SIMAO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por ELZA SIMAO DA SILVA contra a decisão de ID 208368553, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0712323-33.2024.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo executado, nos seguintes termos: O SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva de conhecimento, processo no. 15.106/93, em que pretendia a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações de seus associados, além da devolução dos valores indevidamente cobrados. A sentença exequenda julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal (DF) a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Houve o trânsito em julgado em 13/04/1998. A execução coletiva ajuizada pelo Sindicato foi proposta em 18/07/2010, nos autos do processo originário. Inicialmente analiso a preliminar de suspensão do processo. Quanto ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que tanto a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entendia devido, quanto o ente público apresentou seus cálculos apontando o valor líquido entendido como o correto, de modo que se faz desnecessária a liquidação prévia da sentença. Nesse sentido: [...] Destarte, o Tema 1169/STJ não se aplica à presente ação, razão pela qual REJEITO tal preliminar. Analiso a preliminar de prescrição apresentada pelo DF. Sobre a prescrição, o Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (arts. 1o, 8o e 9o). Já a Súmula no 150 do STF dispõe que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No caso em tela, a sentença coletiva condenou a então denominada Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos Autores, a partir do respectivo lançamento, atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (PJe 0000805-28.1993.8.07.0001 - ID 22616471). A referida sentença foi mantida em Segunda Instância e transitou em julgado em 13/4/1998. A partir dessa data, portanto, teve início o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, que é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do STF. Ocorre que, após o retorno dos autos da Segunda Instância em 8/5/1998, o Sindicato Autor formulou sucessivos pedidos de apresentação das fichas financeiras pelo Distrito Federal, a fim de viabilizar o ajuizamento da execução coletiva; contudo, sem o devido cumprimento por mais de 10 anos. No caso, a demora do Distrito Federal no fornecimento das fichas financeiras dos servidores substituídos pelo Sindicato Autor ensejou a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, conforme reconhecido na decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição nos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796-44.2010.8.07.0001 - ID 22616474), a qual foi confirmada em segunda instância, no julgamento do AGI no 20110020056342, in verbis: [...] Dessa forma, tendo a execução coletiva sido proposta pelo Sindicato Autor/Exequente em 18/7/2010, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, com relação à sentença coletiva. Isso porque, prosseguindo na análise dos autos, constata-se que, após longo período de suspensão da execução coletiva (Processo Físico no 00015106/93 - PJe 0000805-28.1993.8.07.0001) em decorrência do trâmite dos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796-44.2010.8.07.0001), ainda não julgados, foi proferida decisão, em 10/5/2019, determinando o desmembramento da execução coletiva, com a distribuição de execuções individuais pelos substituídos, tendo em vista a complexidade da demanda, a grande quantidade de credores e a fim de evitar tumulto processual. Em cumprimento a tal determinação, a parte exequente requereu desistência da execução coletiva e ajuizou, em 9.6.2022, a presente execução individual da sentença coletiva. Depreende-se, portanto, que o ajuizamento da presente execução individual ocorreu dentro do prazo prescricional, o qual fora interrompido pela propositura da execução coletiva em 18/7/2010, ressaltando-se que a execução coletiva não foi extinta, encontrando-se ainda em tramitação. Com efeito, o c. STJ entende que, em casos como o dos autos, o ajuizamento da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional. E, nesse caso, o prazo de prescrição para o ajuizamento das execuções individuais da sentença coletiva recomeça a fluir, pela metade, tão somente a partir do último ato processual da causa interruptiva. Confira-se: [...] No caso em análise, o título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. A fase de cumprimento foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. Diante de tais pressupostos, levando em conta que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, como substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início do cumprimento individual, não é possível atribuir inércia ou desídia à parte apelante, pois, conforme relatado acima, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, no presente contexto, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença emana de ordem judicial proferida em 10/5/2019. Em resumo, tendo em vista que o último ato processual da causa interruptiva ainda não aconteceu, não há que se falar em prescrição da pretensão executória do recorrente. Nessa perspectiva, colaciono julgados desta Corte que tratam de cumprimentos individuais de sentença oriundos da mesma ação coletiva mencionada nos autos: [...] Com base em tais fundamentos, REJEITO a prescrição da pretensão executória, bem como a prejudicial de mérito. Passo ao mérito. A controvérsia dos autos cinge-se aos parâmetros de cálculo utilizados pelas partes para identificação do valor devido. A parte autora juntou planilha de cálculos iniciais com base no Laudo Pericial elaborado na execução coletiva n° 0063796.44.2010.8.07.0001. No ponto, reporto-me aos estritos limites do título judicial exequendo. O DF foi condenado a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Houve o trânsito em julgado em 13/04/1998. Tendo em vista que as contribuições previdenciárias ostentam natureza tributária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário: “3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Nesse sentido: [...] Desta maneira, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02/06/2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Assim, assiste razão ao DF. Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de execução. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 205312344. O DF é isento do pagamento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Tendo em vista que a parte executada defende a prescrição da pretensão, não há valor incontroverso. Preclusa esta decisão ou com notícia de agravo, retornem os autos conclusos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, executado. Preclusa esta decisão ou com notícia de agravo, retornem os autos conclusos. . Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão é nula por ausência de fundamentação, nega prestação jurisdicional e viola a coisa julgada por considerar exclusivamente a argumentação do executado, considerando equivocadamente legal o recolhimento previdenciário na proporção de 12% e a alteração dos índices de correção monetária e juros, autorizando a execução em termos distintos da coisa julgada. Aduz que os valores reconhecidos como devidos pelo título executivo, diante da natureza da verba, deve ser corrigido monetariamente utilizando índice que remunera os tributos federais. Alega que não é possível aplicar a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, devendo prevalecer a coisa julgada. Entende presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Assim, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferimento da pretensão recursal ou a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso; no mérito requer a declaração de nulidade da decisão; e caso não reconhecida, a fixação da limitação temporal da execução e dos índices de correção monetária. Preparo recolhido (ID 64067436). Nos termos do art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC, verificando a existência de questão apreciável de ofício, intimada a Agravante para se manifestar quanto a hipótese de prescrição (ID 64245858). A Agravante aduz que não ocorrida a prescrição, uma vez que interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva pelo SINDSAÚDE em 18/07/2010, a qual ainda se encontra em andamento, e não iniciado a contagem do prazo prescricional de dois anos e meio para ajuizamento da execução individual. Informa que a ação transitou em julgado em 13/04/1998, e em que pese o ajuizamento da execução pelo sindicato em agosto de 2010, defende que nos termos do Decreto no 20.910/32 não se inicia a contagem do prazo prescricional diante da demora para apresentação dos documentos necessários ao cálculo, os quais foram requeridos em agosto de 1999. Colaciona julgados a confirmar sua tese. Com base nos argumentos lançados, entende não haver prescrição a impedir o cumprimento individual da sentença coletiva. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A controvérsia recursal trata da possibilidade de ocorrência da prescrição para ajuizamento do cumprimento de sentença. Trata-se de cumprimento de sentença individual desmembrada de execução coletiva, cujo título executivo foi constituído em ação de conhecimento proposta pelo SindSaúde-DF. Verifica-se que a Sentença foi proferida em nos autos da Ação n. 0000805-28.1993.8.07.0001, em 28/04/1995; negado provimento à apelação do Agravante, restou transitado em julgado em 13/04/1998. Nos autos em que foi formado o título executivo verifica-se que, após o trânsito em julgado, o Substituto Processual do Agravado, SindSaúde-DF requereu em 29/04/1999 ao Agravante a apresentação das fichas financeiras dos substituídos para que lhe fosse possível realizar os cálculos e propor a liquidação da sentença. Somente após demasiada e delongada marcha processual, nas quais se verifica que ambas as partes retardaram atos que lhes cabiam, foram apresentadas parte das fichas financeiras em CD em 01/12/2005 e 09/01/2006, sendo que algumas das mídias apresentava problema de leitura conforme Despacho de ID 22828351. Os dados das fichas financeiras foram juntados somente em 23/03/2007 (ID 22828536), sendo concedido acesso às mídias em CD ao Sindicato em 05/03/2008 (ID 22828890) e feito carga dos discos ao advogado em 06/03/2008 (ID 22828965), vindo aos autos o requerimento de cumprimento de sentença pelo SindSaúde-DF apenas em 06/09/2010 (ID 228300337). Em que pese o reconhecimento de que a proposição da execução coletiva por sindicato interrompe o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução individual, há de se analisar o momento da propositura da ação de cumprimento de sentença. Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada por qualquer juiz ou tribunal, independentemente de arguição do interessado, há de se verificar sua ocorrência. Em primeiro lugar, há de se destacar que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em momento anterior, quando ainda era reconhecido que o não fornecimento de dados pelo devedor para realização da memória do cálculo suspendia o prazo prescricional, eis que sem esta não era possível ingressar com o cumprimento de sentença. No entanto, há de atentar à inclusão dos §§ 1o e 2o ao art. 604 do CPC/1973 pela Lei n. 10.444/2002 que estabeleceu que se necessário dados em poder do devedor ou de terceiros para elaboração da memória do cálculo, e estes não fossem apresentados, seriam considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. A inovação tira os poderes do devedor de postergar a execução, e dá ao exequente plenas condições de buscar a satisfação do crédito. Muito embora, a Lei n. 11.232/2005 tenha revogado o artigo 604, transpôs a referida disposição para o art. 475-B do CPC/1973: Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. § 1o Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando prazo de até trinta dias para o cumprimento da diligência. § 2o Se os dados não forem, injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor, e, se não o forem pelo terceiro, configurar-se-á a situação prevista no art. 362. O Código de Processo Civil vigente traduziu esta prerrogativa ao exequente em seu artigo 509 pela possibilidade de imediata promoção do cumprimento de sentença, quando a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético. Com essa faculdade à disposição do credor, desnecessário o acertamento da conta exequenda, eventual demora para obtenção de documentos, estejam estes em poder do devedor ou não, não resguarda o direito do exequente, muito menos suspendia ou interrompia o prazo prescricional. Uma vez que vigentes o § 1o do art. 604 do CPC/1973, em 8/8/2002, 3 (três) meses após a publicação da Lei n. 10.444/2002, concedida ao credor forma de safar-se da inércia do devedor. Assim, diante da desídia do devedor, antes da entrada em vigor da Lei n. 10.444/2002, não havia que se falar em prescrição. No entanto, o prazo prescricional deve ser contado a partir da vigência do referido diploma legal, uma vez que não assiste mais ao credor a pendência de fornecimento de dados pelo devedor para acertamento dos cálculos. Nesses termos, para as decisões que transitaram em julgado anteriormente à vigência da Lei n. 10.444/2002, passam a operar efeitos imediatos da referida lei, de modo que o prazo para prescrição do direito da parte de executar o título executivo judicial, apresentando o cálculo que entender correto, conta-se da data 08/08/2002; ainda que esteja pendente de envio, pelo requerido, eventual documentação requisitada pelo juízo. Logo, têm-se que em 08/08/2007 seria o termo final para a proposição da ação de cumprimento de sentença coletiva pelo sindicato. Nesse sentido, fixado o Tema 880 STJ: A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. O título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, e iniciada a fase de cumprimento de sentença pelo Sindicato em 6/9/2010 (ID 22830337 pg. 1402 dos autos do Cumprimento de Sentença 0000805-28.1993.8.07.0001), ao que se verifica que a execução coletiva já iniciou prescrita. Ajuizado o cumprimento de sentença pelo sindicado somente em 27/8/2010, mais de três anos após o término do prazo prescricional, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição, uma vez se tratar de matéria de ordem pública. Consequentemente, toda e qualquer execução individual ajuizada em razão de título executivo coletivo prescrito, padece de requisitos de admissibilidade. Este entendimento já perfilado acerca da matéria, em julgamento sob minha relatoria (Acórdão n. 1836952), cuja ementa segue: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO. ALÍQUOTA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO COLETIVO EXECUTÓRIO. PRAZO FINAL 08/08/2007. LEI N. 10.444/2002. ART. 604, §§ 1o E 2o CPC/1973. PRERROGATIVA TRANSPOSTA AO ART. 475-B CPC/1973. TEMA 880 STJ. 1. Apesar da morosidade para apresentação das fichas financeiras pelo devedor ou por terceiro, nos termos da Lei n. 10.444/2002, foi oportunizado ao credor o ajuizamento da execução mediante apresentação de cálculos, dispensado o acerto da conta exequenda. 2. Conforme Tema 880 fixado pelo STJ, a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. 3. As decisões que transitaram em julgado antes da vigência do § 1o do art. 604 do CPC/1973, em 8/8/2002, passam a operar sob efeitos imediatos do referido dispositivo, de modo que o prazo para prescrição do direito da parte de executar o título executivo judicial, apresentando o cálculo que entender correto, conta-se da data 08/08/2002; ainda que esteja pendente de envio, pelo requerido, eventual documentação requisitada pelo juízo, resultando no termo final para proposição da execução em 08/08/2007. 4. Iniciada a execução coletiva pelo sindicato em 27/08/2010, passados mais de três anos do fim do prazo prescricional, há de se reconhecer a prescrição da pretensão executória. 5. Impossível o acolhimento da pretensão individual fundada em sentença coletiva prescrita. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Por todo o exposto, RECONHEÇO A EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA DE PRESCRIÇÃO, PARA DETERMINAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, II, do CPC. Consequentemente, PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em face do princípio da causalidade condeno o Exequente, ora Agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor no Executado, ora Agravado, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Publique-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 8 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator